Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-22.2026.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003005-22.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI - CPF: 070.373.456-36 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada, gerando atraso de mais de 9 horas na chegada ao destino e prejudicando o descanso do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a manutenção não programada configura fortuito externo excludente de responsabilidade; (
ii
) se o atraso superior a 4 horas gera dano moral indenizável no caso; (
iii
) a adequação do valor da indenização fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de antinomia, prevalecendo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

4. A necessidade de manutenção em aeronave, ainda que não programada, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil.

5. O atraso superior a 9 horas, quadruplicando o tempo de viagem e impactando o planejamento e o descanso do passageiro para compromisso assumido, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e pedagógico, em consonância com precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado a circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como o comprometimento do descanso e planejamento do passageiro, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Artigos 2o, 3o, 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 230, 231, 251-A e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp 1796716/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1030898-21.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/05/2024; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003005-22.2026.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com partida em 14/11/2025 às 15h25 e chegada às 18h35; b) o voo foi cancelado devido à manutenção não programada na aeronave; c) foi reacomodado em um voo na madrugada seguinte, chegando ao destino final somente em 15/11/2025 às 05h28, totalizando um atraso de 9h30; d) o tempo de viagem, previsto para 3 horas, foi quadruplicado para quase 12 horas; e) a situação prejudicou seu descanso e preparação para uma meia maratona que ocorreria em 16/11/2025. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de inépcia da inicial não prospera, pois o documento de identidade apresentado é válido; b) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; c) o pedido de suspensão com base no Tema 1417/STF deve ser indeferido, pois o caso trata de fortuito interno (manutenção não programada) e não externo; d) a manutenção não programada constitui risco da atividade e não afasta a responsabilidade objetiva da empresa; e) o cancelamento e o atraso superior a 4 horas configuram falha na prestação do serviço; f) embora tenha havido dano moral, a alegação de prejuízo ao desempenho na corrida não se sustenta como agravante, pois o autor chegou ao destino com um dia de antecedência. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em vez do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por ser norma especial; b) o cancelamento ocorreu por manutenção não programada, medida essencial para a segurança e que configura fortuito externo/força maior, excludente de responsabilidade; c) a parte recorrida foi devidamente assistida com reacomodação no próximo voo, cumprindo-se o contrato; d) o dano moral não foi comprovado e não pode ser presumido, conforme art. 251-A do CBA e entendimento do STJ, tratando-se de mero aborrecimento; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Além disso, existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a sentença agiu corretamente ao aplicar a legislação consumerista para a resolução da lide.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal RI: 10049634820238110001 (Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

No caso em análise, é fato incontroverso que o voo original do recorrido, com chegada prevista para 18h35 do dia 14/11/2025 (
ID/PJe2 359962353
), foi cancelado. O passageiro foi reacomodado no voo 2751, chegando ao
destino final
apenas às 05h28 do dia 15/11/2025 (
ID/PJe2 359962358
), o que totaliza um atraso de 9 horas e 53 minutos.

Dessa forma, o atraso superou em muito o limite de 4 horas estabelecido pela legislação, configurando, de maneira inequívoca, a falha na prestação do serviço.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso concreto, a parte recorrente alega que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada, buscando enquadrar o fato como excludente de responsabilidade.

Contudo, a própria companhia aérea, tanto na contestação (
ID/PJe2 359962367
, p. 10) quanto na "Declaração de Contingência" emitida ao passageiro (
ID/PJe2 359962354
), admite que o motivo foi "manutenção". A necessidade de manutenção, mesmo que não programada, constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo.

Portanto, a alegação de excludente de responsabilidade não se sustenta, pois a manutenção da frota é um dever da transportadora e os imprevistos decorrentes dessa atividade integram o risco do negócio.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar a normalidade:

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial
suscetível de indenização. Confira-se:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No presente caso, o dano moral está configurado, pois o atraso foi superior a 9 horas, o que, por si só, já representa um transtorno significativo. Ademais, a viagem, que deveria durar cerca de 3 horas, transformou-se em uma jornada de quase 12 horas, impactando o planejamento e o descanso do recorrido, que tinha um compromisso esportivo no dia seguinte à sua chegada (ID/PJe2 359962359).

Essas circunstâncias, somadas, ultrapassam os limites de um simples dissabor e caracterizam um abalo à esfera psíquica do consumidor, justificando a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, como o atraso superior a 9 horas, a quadruplicação do tempo de viagem e a frustração da programação do passageiro, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1018535-77.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025; (N.U 1043085-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025; e (N.U 1035545-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026